Tribunal: STF
Processo: HC 74813
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME SOCIETÁRIO (ARTIGOS 7 , inc. III, E 10 DA LEI
7.492/86).
DENÚNCIA: DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE CADA UM DOS
DENUNCIADOS.
INÉPCIA. AMPLA DEFESA. "HABEAS CORPUS".
1.      Não é inepta a denúncia, só por não descrever a conduta
individual de cada um dos sócios denunciados, se a todos,
indistintamente, atribui a prática do delito societário, afirmando-
lhes a condição de administradores que respondiam pelos atos a eles
imputados, e estes, na impetração do "writ", não o negam, podendo,
em tal circunstância, apresentar ampla defesa no processo criminal.
2.      Precedentes.
3.      "H.C." indeferido.